Tribunal: TJBA
Processo: 0575057-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575057-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA MODESTO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: JANAINA LEITE AGUIAR

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO.
PROVA DE EMPRÉSTIMO POR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E CONVERSAS VIA WHATSAPP.
VALIDADE DE PRINTS ELETRÔNICOS COMO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NA RECONVENÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

PALAVRAS-CHAVE: Ação ordinária; Empréstimo informal; Transferência bancária; Prova documental; Prints de WhatsApp; Contraditório e ausência de impugnação; Dano moral; Reconvenção improcedente; Restituição de valores.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: Verifica-se a existência de relação obrigacional informal entre as partes a partir de transferências bancárias e conversas eletrônicas. Discute-se a validade probatória de prints de aplicativo de mensagens, a configuração de danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, bem como a possibilidade de acolhimento de reconvenção por suposta violação de direito de personalidade.
Conclui-se pela manutenção da sentença.

CONCLUSÃO:
APELAÇÃO IMPROVIDA.

PROCESSO: XXXXXXX-XX.202X.8.05.0001
ANO DA DECISÃO:
2025
SÚMULAS/PRECEDENTES UTILIZADOS:
Súmula 362/STJ; STJ, AgRg no AREsp 603.827/SP; TJSP, Apelação Cível 1000153-53.2018.8.26.0012

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROBERTA MODESTO DE ALMEIDA e outra, insurgindo-se contra sentença proferida nos autos de
ação ordinária
ajuizada por JANAINA LEITE AGUIAR, cujo objeto consistia na restituição de valores supostamente emprestados às rés, ora apelantes, além de pedido de compensação por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição da quantia de R$ 69.235,67, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e a reconvenção apresentada pelas rés.

A parte apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de empréstimo; (ii) a ilegitimidade dos prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp como meio de prova; (iii) a alegação de que os valores transferidos decorreram de serviços espirituais prestados; e (iv) o pedido de reforma da sentença para improcedência da ação e acolhimento da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de obrigação de empréstimo entre as partes, mormente com base em transferências bancárias e conversas eletrônicas;
(ii)
saber se os prints extraídos de aplicativo de mensagens constituem meio de prova idôneo no processo civil, mesmo desacompanhados de certificação notarial ou perícia;
(iii)
saber se há comprovação suficiente para configurar o dano moral pleiteado pela autora ou aquele alegado na reconvenção;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou devidamente comprovada, nos autos originários, a realização de diversas transferências bancárias da autora para as rés, totalizando aproximadamente R$ 70.000,00, no período de dezembro de 2014 a março de 2015. As rés não lograram êxito em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

Os prints das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp revelam a existência de vínculo de confiança e promessa de devolução das quantias, sendo considerados válidos como meio de prova conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que submetidos ao contraditório e não impugnados especificamente, como ocorreu no presente caso (STJ, AgRg no AREsp 603.827/SP).

A tese de que os valores corresponderiam a retribuições por serviços espirituais não encontra respaldo probatório idôneo nos autos, tampouco é corroborada pelas mensagens eletrônicas, que reforçam a versão de empréstimo.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tanto na ação principal quanto na reconvenção, a jurisprudência majoritária é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade, exigindo prova específica de situação excepcional, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. São válidos como meio de prova os registros extraídos de aplicativos de mensagens, desde que submetidos ao contraditório e não impugnados especificamente pela parte adversa."
"2. O inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo prova de circunstância excepcional que afronte direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 369, 371, 85, §11; CC/2002, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 603.827/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.06.2015;
STJ, AgInt no AREsp 1.923.636/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.08.2021;
TJSP, Apelação Cível 1000153-53.2018.8.26.0012, Rel. Ruy Coppola, j. 27.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
0575057-90.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes,
ROBERTA MODESTO DE ALMEIDA
e OUTRO
, e, como Apelada,
JANAINA LEITE AGUIAR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM 07